Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ASSOCIADOS DA PREVI. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. PRO RATA DIE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO INCOMPLETA DE MÊS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em embargos de declaração, que afastou a tese da incidência de juros de mora pro rata die nos cálculos do cumprimento de sentença. 1.1. Recurso aviado pela executada na busca para que os juros de mora sejam aplicados pro rata die nos cálculos da origem.

2. É possível verificar que a sentença exequenda fixou os juros moratórios em 1% ao mês. Assim, a aplicação, em todo o período de mora, de juros pro rata die burlaria o percentual fixado no título, portanto, em regra, os juros devem ser contabilizados mês a mês. 2.1. Entretanto, deve ser proporcionalmente ao número de dias se houver fração incompleta de mês. 2.2. Precedente desta Corte: “(...) Nas condenações que impõem prestações mensais em valor nominal fixo, eventuais períodos incompletos devem ser calculados proporcionalmente à quantidade de dias transcorridos (pro rata die).” (20160020468709AGI, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 17/02/2017). 2.3. Dessa forma, deve ser reformada a decisão, neste ponto, para que os juros de mora sejam calculados pro rata die, na fração incompleta de mês.

3. Agravo de instrumento provido.